Tribunal: TJDFT
Processo: 0707953-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707953-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO CELESTE CASAGRANDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Pedro Celeste Casagrande pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília, que, em demanda instaurada objetivando produção antecipada de provas para aparelhar futura liquidação provisória de sentença, decorrente da condenação do agravado, em sede de ação civil pública, ao pagamento de diferenças devidas por força da incidência de expurgos inflacionários sobre empréstimo rural, declinou da competência a uma das Varas Cíveis da Comarca de Meleiro, SC. Inicialmente, o recorrente postula a concessão da gratuidade da justiça para processamento do recurso, aduzindo não ter condições financeiras para suportar os encargos do processo sem prejuízo de sua subsistência. Ingressando nas razões de mérito, sustenta a impossibilidade da declinação da competência, pertencendo, por outro lado, ao consumidor tomador do empréstimo a escolha do foro da sede do recorrido para instauração da demanda. Requer a concessão de efeito suspensivo e que ao fim, o agravo de instrumento seja provido para reconhecer a competência do Juízo agravado para processar e julgar a ação. Por meio do despacho de ID no 56483168, determinou-se a intimação do recorrente para comprovar a afirmada situação de hipossuficiência. O agravante peticionou instruindo os autos com o extrato bancário de ID no 56826885. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente para processamento do presente agravo de instrumento, por vislumbrar a configuração dos pressupostos legais. Com efeito, por meio do extrato de ID no 56826885, percebe-se que o recorrente aufere rendimentos pagos pelo INSS, em valor que se aproxima a um (1) salário mínimo, montante que não é suficiente para pagamento das despesas inerentes ao processo sem prejuízo da subsistência da referida parte. Passa-se ao exame do pleito liminarmente formulado. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. É possível antever o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a postergação do exame da competência pode prejudicar o exame do presente recurso. Isso basta, também, para que se repute cabível o presente agravo de instrumento, embora decisões que versem sobre competência do juízo não tenham sido incluídas no rol previsto no art. 1.015, do CPC, sendo aplicável a tese da taxatividade mitigada (STJ, tema 988). Além disso, os argumentos expendidos no sentido de que, em se tratando de competência relativa, seria inviável sua declinação de ofício, são relevantes e consistentes e podem vir a dar ensejo à reforma da decisão agravada no julgamento colegiado do recurso. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator